Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733052-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: FACICLEAN DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estrela Distribuição Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 203440374 do processo de origem n. 0707894-61.2021.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Faciclean Descartáveis e Produtos de Limpeza Ltda., indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão processual da executada pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC. Em suas razões recursais (ID 62696044), a agravante informa que a ação de origem tramita desde 2021 e que, no curso da demanda, foram realizadas todas as tentativas de localização de patrimônio expropriável em nome da devedora, porém os resultados foram infrutíferos. Esclarece que “em consulta ao sítio da Receita Federal a exequente constatou que a executada foi baixada, sem, no entanto, quitar suas dívidas perante seus credores”. Afirma que diante da atual situação cadastral da executada requereu ao Juízo de origem o reconhecimento da sucessão processual da devedora para que fosse deferida a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação. Pontua que o referido pleito foi indeferido, sob o fundamento de que seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Sustenta que diante da extinção da pessoa jurídica executada deveria ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 110 do CPC, com a inclusão imediata no polo passivo dos ex-sócios da devedora e subsequente citação, para o exercício do contraditório. Defende ser dispensado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Cita jurisprudência que entende amparar a sua tese. Sublinha estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal no que concerne ao reconhecimento da hipótese de sucessão processual. Requer, portanto, o deferimento da liminar para que seja deferida a sucessão processual da executada pelos seus sócios, com o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja deferida a sucessão processual da agravada pelos seus sócios. Preparo recolhido (IDs 62696055 e 62696056). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. No que tange ao segundo requisito, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, visto que conforme demonstrado pela agravante, a baixa da pessoa jurídica teria ocorrido desde dezembro de 2023, o que afasta a existência da urgência da medida vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora